Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-89.2025.8.11.0027
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000204-89.2025.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE VERIANA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 110.014.291-68 (EMBARGANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), IVONE MARTINS SIPRIANO - CPF: 496.059.841-72 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), ZILDA MARIA DOS SANTOS - CPF: 110.014.291-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO DO ESPÓLIO AUTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSE
EX LEGE
E AO PRINCÍPIO DA
SAISINE
. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO COMODATO VERBAL E À POSSE PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO
ANIMUS DOMINI
E À DESCONTINUIDADE DA POSSE. REDISCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM PRECEDENTE DO TRIBUNAL. CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃO EMBARGÁVEL. DISTINÇÃO PROBATÓRIA ENTRE OS CASOS CONCRETOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo espólio autor contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar o capítulo que julgou procedente a reconvenção de usucapião, extinta sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, mantida a improcedência do pedido de reintegração de posse.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suprimento de omissão quanto à posse
ex lege
e ao princípio da
saisine
;
(ii)
reconhecimento de contradição e omissão quanto ao comodato verbal e à posse precária da ocupante;
(iii)
suprimento de omissão quanto à ausência de animus domini, à propriedade de outro imóvel pela ocupante e à descontinuidade da posse;
(iv)
reconhecimento de contradição com precedente da Câmara;
(v)
prequestionamento de dispositivos do Código Civil, com atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão quanto à posse transmitida pela saisine;
(ii)
examinar a ocorrência de contradição ou omissão quanto à qualificação da ocupação como comodato verbal;
(iii)
aferir a existência de omissão quanto ao animus domini e à continuidade da posse;
(iv)
analisar a alegada contradição com precedente do colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria decidida.

5. Não configura omissão o acórdão que enfrenta de modo expresso o princípio da
saisine
, ao reconhecer que a transmissão hereditária opera no plano jurídico e não dispensa, para a tutela possessória, a demonstração do exercício efetivo de poderes fáticos sobre o bem, exigência não satisfeita pelo espólio.

6. Não há contradição nem omissão quanto ao comodato verbal quando o acórdão consigna a inexistência de prova de sua celebração, à luz da regra de distribuição do ônus probatório, e assenta que os elementos dos autos demonstram a ocupação da ré desde antes do óbito da
de cujus
.

7. A pretensão de novo exame do
animus domini
, da propriedade de outro imóvel pela ocupante e da descontinuidade da posse traduz inconformismo com a valoração probatória, estranho aos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

8. A contradição embargável é a interna ao
decisum
, e não a divergência entre o julgado e precedente que a parte reputa aplicável, de modo que a alegada dissonância com julgado anterior do colegiado configura contradição externa, insuscetível de correção pela via dos aclaratórios.

9. Ademais, há evidente distinção probatória entre os arestos, na medida em que, no precedente trazido pela embargante, a conclusão pela relação de comodato se amparou em prova testemunhal robusta, bem como demonstração de que o autor exercia posse anterior, o que não se verifica no caso.

10. Consideram-se prequestionados, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, os dispositivos invocados, ainda que rejeitados os embargos, quando as questões subjacentes foram apreciadas no acórdão.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 579, 1.196, 1.206, 1.208 e 1.784; CPC, arts. 373, I, 561, 1.022 e 1.025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
ESPÓLIO DE VERIANA TEIXEIRA DOS SANTOS
, representado pela inventariante Zilda Maria dos Santos, contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de reintegração de posse n. 1000204-89.2025.8.11.0027, ajuizada contra
IVONE MARTINS SIPRIANO
, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira.

O acórdão embargado manteve a improcedência do pedido de reintegração de posse, ao fundamento de que o espólio não comprovou o exercício de posse fática sobre o imóvel, e reformou o capítulo que julgara procedente a reconvenção de usucapião extraordinária, extinguindo-a sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da inadequação da via reconvencional, resguardado o direito de buscar o reconhecimento do domínio pela via própria (id. 336960913).

Nos presentes embargos, o embargante aponta, em primeiro lugar, omissão quanto à natureza da posse transmitida pela
saisine
, ao argumento de que a posse da
de cujus
se transmitiu desde logo ao espólio, na forma dos arts. 1.206 e 1.784 do Código Civil, de modo que a exigência de exercício fático atual pela inventariante teria negado vigência ao instituto da sucessão possessória.

Aduz, em segundo lugar, contradição e omissão quanto ao comodato verbal e à posse precária, ao argumento de que, admitida pelo acórdão a entrada da ocupante no imóvel em razão de vínculo familiar com herdeiro, a natureza jurídica da ocupação seria necessariamente de detenção ou comodato, e que o acórdão teria deixado de analisar os efeitos da notificação extrajudicial sobre a conversão da posse precária em esbulho (art. 1.208 do Código Civil).

Articula, em terceiro lugar, omissão quanto à ausência de
animus domini
, à propriedade de outro imóvel registrado em nome da ocupante e à descontinuidade da posse após a separação do casal em 2018, circunstâncias que, a seu ver, não teriam sido valoradas.

Suscita, por fim, contradição com precedente recente da própria Segunda Câmara de Direito Privado, em hipótese que reputa de idêntica moldura fática, no qual a permanência de ex-companheira no imóvel após a separação teria sido reconhecida como comodato verbal e posse precária.

Postula o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para suprir as omissões e contradições apontadas e reformar o acórdão a fim de julgar procedente o pedido de reintegração de posse, bem como o prequestionamento dos arts. 1.206, 1.208 e 1.784 do Código Civil (id. 357644880).

Certificado o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pela embargada (id. 366044897).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
ESPÓLIO DE VERIANA TEIXEIRA DOS SANTOS
, representado pela inventariante Zilda Maria dos Santos, contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de reintegração de posse n. 1000204-89.2025.8.11.0027, ajuizada contra
IVONE MARTINS SIPRIANO
, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira.

O recurso não comporta acolhimento.

Como de conhecimento, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

A primeira tese embargante sustenta omissão quanto à posse transmitida pela
saisine
, ao argumento de que a posse da de cujus se transmitiu desde logo ao espólio, independentemente de exercício fático atual.

Todavia, o vício não procede.

A fundamentação examinou de modo amplo e específico a distinção entre a posse juridicamente transmitida e a posse fática exigida para a tutela possessória:

“[...] o artigo 1.784 do Código Civil consagra o princípio da saisine, segundo o qual, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Essa transmissão, contudo, opera no plano jurídico e não dispensa, para os interditos possessórios, a demonstração do efetivo exercício de poderes fáticos sobre o bem. A posse juridicamente transmitida pela saisine não se confunde, portanto, com a posse fática que o artigo 561 do Código de Processo Civil exige como pressuposto da ação possessória. [...]”
(id. 336960913).

Não há, portanto, omissão.

O acórdão não ignorou o princípio da
saisine
, mas o enfrentou de modo direto e concluiu, de forma fundamentada, que a transmissão hereditária não supre a ausência de posse fática, exigência que, no caso, restou descumprida ante o reconhecimento de que o imóvel sempre esteve ocupado por terceiros.

O que se verifica é discordância do embargante com a valoração jurídica conferida ao instituto, matéria estranha ao âmbito do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A segunda tese aponta contradição e omissão quanto ao comodato verbal e à posse precária, ao argumento de que a ocupação por vínculo familiar configuraria necessariamente detenção ou comodato.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão, e não aquela invocada entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

No caso, o acórdão enfrentou de forma expressa a alegação de comodato verbal e assentou a ausência de prova de sua celebração:

“[...] o espólio apelante não apresentou nenhum elemento de prova apto a evidenciar a celebração do suposto comodato. Não há documento, declaração, mensagem, testemunho ou qualquer outro meio probatório que indique a existência de ajuste verbal entre as partes para a cessão temporária do uso do imóvel, ainda que informal. [...] os depoimentos revelam que a apelada reside no local desde antes do falecimento da de cujus, na condição de companheira do herdeiro Sebastião [...]”
(id. 336960913).

Assim, não há contradição nem omissão.

A premissa fática adotada pelo acórdão, no sentido de que a ocupante reside no imóvel desde antes do óbito da
de cujus
, em nome próprio e na condição de companheira de herdeiro, é logicamente compatível com a conclusão de inexistência de comodato e de posse precária.

O reconhecimento do vínculo familiar não impõe, como pretende o embargante, a qualificação automática da ocupação como empréstimo gratuito, de sorte que a divergência sobre essa qualificação jurídica não traduz vício de integração.

A terceira tese suscita omissão quanto à ausência de
animus domini
, à propriedade de outro imóvel pela ocupante e à descontinuidade da posse após 2018.

Contudo, a leitura do acórdão afasta o vício.

As circunstâncias fáticas relativas à ocupação foram examinadas a partir do conjunto probatório, em especial dos depoimentos colhidos em audiência, que confirmaram a residência da ocupante no imóvel por período longevo.

A discussão sobre o peso desses elementos e sobre a existência de
animus domini
, ademais, perdeu relevância no capítulo possessório, no qual o que se decidiu foi a ausência de posse fática do próprio espólio, fundamento autônomo e suficiente para a improcedência do pedido de reintegração.

A pretensão de revaloração desses elementos revela inconformismo com a solução adotada, e não omissão.

A quarta tese aponta contradição com precedente recente da própria Segunda Câmara de Direito Privado, em hipótese que o embargante reputa de idêntica moldura fática.

A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão, e não se confunde com a divergência entre o julgado e precedente que a parte reputa aplicável.

A alegada dissonância com julgado anterior do colegiado configura, quando muito, contradição externa, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração, sobretudo porque a solução adotada no acórdão embargado decorreu da específica moldura probatória dos autos, na qual não restou demonstrada a posse fática do espólio nem a celebração de comodato.

A despeito disso, a comparação entre os dois julgados revela diferenças substanciais que afastam a alegada identidade de molduras fáticas.

No precedente apontado pelo embargante (APCiv n. 1000225-30.2023.8.11.0029, Rel.ª Des.ª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2025), a procedência da reintegração de posse assentou-se em quadro probatório robusto.

Naquele caso, conforme verifica-se do acórdão de julgamento, ficou demonstrado que os autores adquiriram o imóvel em 1985 e nele construíram a residência entre 2003 e 2004, com projeto aprovado e alvará em seus próprios nomes.

Os autores residiram pessoalmente no imóvel por aproximadamente quatro anos após a conclusão da obra, antes de cedê-lo ao filho e à então nora.

O casamento da ocupante com o filho dos autores somente ocorreu em 21/abril/2007, quando o imóvel já estava construído e havia sido ocupado pelos próprios autores.

Além disso, a celebração do comodato verbal restou confirmada por prova testemunhal idônea, em especial pelos depoimentos do engenheiro civil e do mestre de obras responsáveis pela construção, que atestaram a edificação com recursos exclusivos dos comodantes/proprietários.

Após a separação do casal, ainda, os autores promoveram notificação extrajudicial específica para desocupação.

A moldura dos presentes autos é diametralmente oposta.

Aqui, o espólio jamais exerceu posse fática sobre o imóvel, inexistindo nos autos qualquer prova de ocupação efetiva pela inventariante ou pelos demais herdeiros antes do ajuizamento da ação. A ocupante, por sua vez, reside no imóvel desde antes do falecimento da
de cujus
, na condição de companheira do herdeiro Sebastião, em ocupação iniciada em nome próprio, e não em decorrência de cessão posterior promovida pelos sucessores.

Soma-se a isso a ausência integral de prova quanto ao comodato verbal.

O acórdão embargado consignou expressamente a inexistência de documento, declaração, mensagem ou testemunho apto a indicar a celebração de ajuste entre as partes para a cessão temporária do uso do imóvel, requisito probatório que, no precedente invocado, mostrou-se robustamente preenchido.

A distinção, portanto, é decisiva.

No julgado trazido pela embargante, a posse direta da ocupante derivava de comodato comprovado, que se aperfeiçoou após a cessão pelos próprios proprietários, os quais ostentavam posse fática anterior.

No presente caso, a ocupação remonta a período anterior ao próprio óbito da de cujus, sem qualquer vínculo jurídico de comodato passível de denúncia pelo espólio, e sem que o autor jamais houvesse exercido posse direta sobre o bem.

A diferença entre os quadros probatórios afasta a alegada similitude e demonstra que o desfecho diverso decorre da especificidade dos fatos de cada processo, não de incoerência decisória do colegiado.

Além do mais, o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos ou precedentes invocados pela parte, bastando que exponha de modo claro e suficiente as razões de decidir, o que foi amplamente observado pelo acórdão embargado.

Em síntese, os embargos veiculam, sob a roupagem de omissão e contradição, as mesmas teses já enfrentadas no julgamento da apelação, com manifesta finalidade infringente, voltada à reabertura da discussão sobre a posse do imóvel, matéria que deve ser veiculada pela via recursal própria, e não pela estreita via dos aclaratórios.

No tocante ao prequestionamento dos arts. 1.206, 1.208 e 1.784 do Código Civil, todas as questões subjacentes foram apreciadas pelo acórdão, com indicação dos fundamentos jurídicos que sustentaram a conclusão adotada.

De todo modo, por aplicação do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados pelo embargante.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo autor
ESPÓLIO DE VERIANA TEIXEIRA DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026